Tribunal: TJSP
Processo: 2188780-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Lixo – Exercícios de 2003 a 2006 – Objeção prévia de executividade rejeitada – Prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem citação – Prescrição configurada – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS não devidos – Executada que deu causa ao ajuizamento do feito – Tese firmada pelo STJ no julgamento REsp n. 2.046.269/PR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Lixo – Exercícios de 2003 a 2006 – Objeção prévia de executividade rejeitada – Prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem citação – Prescrição configurada – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS não devidos – Executada que deu causa ao ajuizamento do feito – Tese firmada pelo STJ no julgamento REsp n. 2.046.269/PR (Tema 1.299) – Decisão reformada. Recurso provido.